Tribunal: TJES
Processo: 5006371-72.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006371-72.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANA PAULA ALVES MARTINELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte requerente em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz, objetivando compelir os requeridos a lhe fornecerem medicamento, indispensável a manutenção da sua saúde. Aduz a inicial, em síntese, que a autora possui diagnóstico de dislipidemia, aterosclerose, esteatose hepática e fibromialgia, apresentou mialgia em uso de sinvastatina, atorvastatina, rosuvastatina com elevação de CPK, por ser portadora de fibromialgia, bem como utilizou pitavastatina 4 mg em associação com ezetimiba, porém com elevação de CPK e mialgia e sem atingir as metas preconizadas. Por esta razão, pleiteou administrativamente aos requeridos o medicamento EVOLOCUMABE 140mg, o qual foi receitado pelo médico que a acompanha, o qual apresentou boa resposta ao tratamento, contudo, não obteve êxito. Sustenta que o referido medicamento é necessário para o efetivo tratamento das doenças e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do mesmo. Por esta razão, ajuizou a presente requerendo, em sede antecipação de tutela, que os requeridos fossem compelidos a fornecer o medicamento, conforme requisição médica juntada aos autos.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando medida concedida antecipadamente, e via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita tanto ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde, bem como no que diz respeito a estarem presentes os pressupostos necessários à determinação da concessão do fármaco EVOLOCUMABE 140mg”, enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, ora recorrida.

Cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Além disso, como se infere da Tese acima reproduzida, somente na fase de cumprimento de sentença compete ao órgão julgador direcionar a concretização do serviço à saúde pretendido, o que, não ocorrendo, importará em ressarcimento do ônus financeiro assumido, não havendo que se cogitar de prejuízo a qualquer dos entes públicos solidariamente obrigados.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da disponibilização de fármaco voltado ao tratamento da moléstia relatada, tendo em vista que o médico que acompanha a requerente/recorrida, deu todas as justificativas técnicas necessárias, descrevendo a necessidade clínica e a adequação técnica do medicamento.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)